Tribunal: STF
Processo: Rcl 41058
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Banco Bradesco S. A. afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 0594019-78.2008.8.09.0051, inobservado o decidido nos recursos extraordinários nº 591.797 e 626.307.
    Diz figurar como réu em ação de cobrança de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Destaca a procedência parcial do pedido, óptica mantida em apelação.
    Realça determinada a suspensão de todos os processos que tratam da correção do saldo de cadernetas de poupança. Frisa ter o Supremo homologado, em 2018, acordo quanto à discussão sobre o pagamento dos expurgos, determinando a suspensão dos recursos versando a matéria.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão atacada. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
    2. Relativamente aos chamados expurgos inflacionários, o Pleno homologou acordo, em 2018, celebrado entre entidades coletivas e mediado pela Advocacia-Geral da União, visando a solução das controvérsias surgidas. Ao chancelar o ato, não adotou entendimento a respeito do tema de fundo, suplantando a determinação de suspensão nacional de processos considerada a admissão da repercussão geral da matéria.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator